Tribunal: TJSP
Processo: 2103337-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica objetivando inclusão no polo passivo da execução da empresa da qual a executada é sócia-cotista – Decisão que o rejeita – Empresa de participação societária constituída no intuito de "blindagem" de patrimônio - Confusão patrimonial provada (CC, art. 50) – Desconsideração inversa deferida - Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica objetivando inclusão no polo passivo da execução da empresa da qual a executada é sócia-cotista – Decisão que o rejeita – Empresa de participação societária constituída no intuito de "blindagem" de patrimônio - Confusão patrimonial provada (CC, art. 50) – Desconsideração inversa deferida - Decisão modificada – Recurso provido.